Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706714-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARLENE ANTONIA HELENA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A matéria tratada no recurso, em que se discute a expedição de precatório/RPV somente em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). O relator, Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, após a admissão do processamento do incidente pela Câmara de Uniformização, determinou, com fundamento no artigo 976, do CPC, a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, obstando a prática de quaisquer atos processuais até o julgamento final do IRDR. Ante o exposto, em observância à referida decisão, determino o sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora